Tribunal: TJDFT
Processo: 0729773-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0729773-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: BOLORA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, UERLEI SOUSA OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0705035-89.2018.8.07.0003, movida em desfavor de BOLORA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – ME e de UERLEI SOUSA OLIVEIRA, indeferiu os pedidos de suspensão da carteira de habilitação (CNH) e de recolhimento do passaporte da parte executada, bem como o de inclusão dos respectivos dados em cadastro de inadimplentes (ID 100463367 e ID 101210788, origem). Em suas razões (ID 29058145), narra tratar-se de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor das agravadas visando a satisfação de crédito estampado em Cédula de Crédito Bancário inadimplida. Argumenta ser permitido ao credor empregar todos os meios lícitos disponíveis para receber seu crédito, sendo incumbência do julgador determinar as medidas necessárias para assegurar a efetividade do processo. Ressalta que, considerando a realidade da execução – na qual enfrenta dificuldades para encontrar bens passíveis de penhora, mesmo após intensa busca patrimonial – é necessária atuação mais enérgica do Juiz para trazer os devedores aos autos e incentivá-los ao pagamento da dívida. Nessa linha, afirma que a suspensão da CNH e do passaporte do agravado configura medida coercitiva adequada aos fins perseguidos. Do mesmo modo, a inscrição dos dados da devedora em cadastros de proteção ao crédito revela potencial de forçar o pagamento da dívida, tanto assim contar com expresso sustentáculo nas normas processuais. Sustenta, por fim, que as medidas pleiteadas não violam preceitos constitucionais, mas apenas desincentivam a inadimplência. Discorre sobre os princípios da efetividade jurisdicional e da cooperação. Colaciona julgados em defesa de sua tese. Com tais argumentos, busca a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, autorizando a suspensão da CNH e o recolhimento do passaporte do agravado Uerlei Sousa Oliveira, bem como a inclusão dos dados de ambos os agravados em cadastros de proteção ao crédito. No mérito, requer a reforma do decisum hostilizado. Preparo devidamente realizado (ID 29058147). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, busca o agravante a reforma da decisão que indeferiu os pedidos formulados no intuito de forçar o cumprimento da obrigação (suspensão da CNH, recolhimento do passaporte e inscrição dos dados da parte devedora em cadastros restritivos de crédito). Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar decisão proferida em execução de título extrajudicial, encontrando, assim, respaldo no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Em análise preliminar da controvérsia, todavia, não verifico a presença dos pressupostos legais para a concessão da liminar. Quanto às primeiras providências requeridas (suspensão da CNH e recolhimento do passaporte), embora defendidas por parte da doutrina, são, no meu entender – e numa primeira vista dos autos – desproporcionais, pois, ainda que se permitam alguns métodos de cumprimento forçado de contratos e para a exigência do débito, é preciso equilibrá-los com a liberdade e o direito de ir vir, consagrado pelo artigo 5o, inciso XV, da Constituição Federal. Já quanto à possibilidade de inscrição do nome da parte devedora em cadastro de inadimplentes, tenho que tal providência, embora razoável e eficiente à finalidade do processo executório, não traz em seu bojo contornos de urgência a fim de justificar a liminar – mormente porque o Juízo a quo apenas advertiu que a falta de indicação de outros bens/adoção de outras medidas pelo exequente ensejaria a suspensão do feito, nos moldes do art. 921, §1o, do CPC. Não se vislumbra óbice, assim, para que a matéria seja dirimida por ocasião do julgamento de mérito recursal. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 18 de setembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator